Tribunal: STJ
Processo: 0802089-26.2024.8.19.0063
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080833 - RJ (2025/0405445-0)
RELATOR
:
MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
:
CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
:
BRUNO GODOY ALEVADO - RJ218302
LUIZ FERNANDO LOPES DE SOUZA - RJ150934
AGRAVADO
:
MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
:
FERNANDA ALMEIDA PIMENTA - RJ222788
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO HABITACIONAL C/C
DANOS MORAIS. COBERTURA POR MORTE VINCULADA A
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO PRÓ-CONSUMIDOR. CLÁUSULA ABUSIVA.
SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE CONSUMO (ARTS. 7o,
PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, § 1o, DO CDC). FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 283/STF. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por seguradora contra
acórdão que reconhece a cobertura securitária por morte vinculada ao
financiamento imobiliário, com quitação da parte coberta e devolução
dos valores cobrados após o óbito.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há direito à indenização quando o
falecido não figura nominalmente como segurado em apólice vinculada
a contrato com dois compradores; (ii) a seguradora é parte legítima e
solidária para devolução de valores cobrados indevidamente.
3. Em relação de consumo, impõe-se dever claro de informação,
interpretação contratual favorável ao consumidor e controle de
abusividade. Em financiamento com dois coproprietários e
responsabilidades compartilhadas, não se admite restringir a cobertura
a apenas um deles sem cláusula que exonere o outro em caso de
sinistro; a restrição configura abuso e desequilíbrio contratual à luz do
CDC (arts. 6o, VIII, 14, 47, 51, IV, § 1o, e 54 do CDC).
4. A cadeia de consumo é solidária e alcança a seguradora nas
consequências do vício informacional e das obrigações decorrentes do
produto/serviço (arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC).
Documento eletrônico VDA57102680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:12:51
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 55a5994d-1334-4ecb-9051-0b8d571aa4ad

5. Mantém-se o acórdão por estar amparado em fundamentos
autônomos suficientes (dever de informação, abusividade e
solidariedade) não impugnados de modo específico no recurso
especial, incidindo por analogia a Súmula 283/STF.
6. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA57102680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:12:51
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 55a5994d-1334-4ecb-9051-0b8d571aa4ad

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080833 - RJ(2025/0405445-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: BRUNO GODOY ALEVADO - RJ218302
LUIZ FERNANDO LOPES DE SOUZA - RJ150934
AGRAVADO
: MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: FERNANDA ALMEIDA PIMENTA - RJ222788
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO HABITACIONAL
DANOS MORAIS. COBERTURA POR MORTE VINCULADA A
C/C
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO PRÓ-CONSUMIDOR. CLÁUSULA ABUSIVA.
SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE CONSUMO (ARTS. 7o,
PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, § 1o, DO CDC). FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS.
. AGRAVO
SÚMULA 283/STF
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por seguradora contra
acórdão que reconhece a cobertura securitária por morte vinculada ao
financiamento imobiliário, com quitação da parte coberta e devolução
dos valores cobrados após o óbito.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há direito à indenização quando o
falecido não figura nominalmente como segurado em apólice
vinculada a contrato com dois compradores; (ii) a seguradora é parte
legítima e solidária para devolução de valores cobrados
indevidamente.
3. Em relação de consumo, impõe-se dever claro de informação,
interpretação contratual favorável ao consumidor e controle de
abusividade. Em financiamento com dois coproprietários e
responsabilidades compartilhadas, não se admite restringir a
cobertura a apenas um deles sem cláusula que exonere o outro em
caso de sinistro; a restrição configura abuso e desequilíbrio contratual
à luz do CDC (arts. 6o, VIII, 14, 47, 51, IV, § 1o, e 54 do CDC).
4. A cadeia de consumo é solidária e alcança a seguradora nas
Documento eletrônico VDA56832420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:08
Código de Controle do Documento: ab37397f-6cbb-41eb-94ce-3200f9b06024

consequências do vício informacional e das obrigações decorrentes
do
(arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC).
produto/serviço
5. Mantém-se o acórdão por estar amparado em fundamentos
autônomos suficientes (dever de informação, abusividade e
solidariedade) não impugnados de modo específico no recurso
especial, incidindo por analogia a
.
Súmula 283/STF
6. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAIXA
SEGURADORA S.A. (CAIXA SEGURADORA) contra decisão que não admitiu seu
apelo nobre manejado com fundamento no
III, alíneas
e
, da CF contra
art. 105,
a
c
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim
ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DEFAZER C/C
INDENIZATÓRIA.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
IMÓVEL
FINANCIADO - PROPRIEDADE COMUM - FALECIMENTO DE UM
DOS MUTUÁRIOS - SEGURO. QUITAÇÃO - OBRIGATORIEDADE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO - POSSIBILIDADE - FORMA DE
DEVOLUÇÃO
–
JUROS
-
SENTENÇA
REFORMADA
–
PROVIMENTO DO RECURSO. 1) - SENDO OS CONTRATANTES
CASADOS NO REGIME LEGAL, E TENDO AMBOS FIGURADO NO
CONTRATO DE FINANCIAMENTO E SEGURO COMO CO-
PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL, O FALECIMENTO DE UM DELES
IMPORTA NA QUITAÇÃO PROPORCIONAL DO SALDO DEVEDOR,
AINDA QUE O SEU NOME NÃO TENHA CONSTADO NO ITEM
RELATIVO À COMPOSIÇÃO DA RENDA. 2) - A MORTE DO
MUTUÁRIO IMPORTA NA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO PELO
SEGURO CONTRATADO, DEVENDO O VALOR DAS PARCELAS
PAGAS APÓS A MORTE SEREM DEVOLVIDAS À CO-DEVEDORA,
DEVIDAMENTE CORRIGIDAS A PARTIR DO DESEMBOLSO,
ACRESCIDOS DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. 3) – IMPÕE-SE
A FIXAÇÃO DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA, POIS
NESSE MOMENTO CONSIDERA-SE CONSTITUÍDO EM MORA O
DEVEDOR, NOS TERMOS DO
CAPUT DO CPC. 4) – A
ART. 219,
CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE A PARTIR DO EFETIVO
DESEMBOLSO. 5) - AUSENTE A MÁ-FÉ, A RESTITUIÇÃO DO
INDÉBITO DEVE SE DAR DE FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO.
6) TRATA-SE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORÇOSO
RECONHECER O DANO SUPORTADO QUE EXTRAPOLOU O
MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL FIXADO NO VALOR DE
R$10.000,00, EIS QUE COMPATÍVEIS COM OS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE COM JUROS A
CONTAR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO A PARTIR DO JULGADO 7)
SENTENÇA QUE SE REFORMA IN TOTUM PARA CONDENAR A RÉ
AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO POR MORTE DO
Documento eletrônico VDA56832420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:08
Código de Controle do Documento: ab37397f-6cbb-41eb-94ce-3200f9b06024

CÔNJUGE, DANDO PLENA QUITAÇÃO DA PARTE QUE LHE
COMPETIA NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO,
BEM COMO NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS EM
RELAÇÃO A ELE A PARTIR DA DATA DA MORTE, DEVIDAMENTE
CORRIGIDO A PARTIR DO DESEMBOLSO, ACRESCIDO DE
JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO, PERMITIDA A COMPENSAÇÃO
COM AS PARCELAS A SEREM PAGAS PELA APELANTE SE ASSIM
LHE APROUVER, E EM FACE DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA
APELANTE, INVERTO O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (e-STJ, fls.
).
276/277

Nas razões do presente agravo, CAIXA SEGURADORA alegou a não
incidência das Súmulas 5 e 7, ambas desta Corte, além da demonstração do dissídio
jurisprudencial.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 396-404).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Trata-se de ação de cobrança de seguro habitacional cumulada com
indenização por danos morais ajuizada por MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA
contra CAIXA SEGURADORA, alegando que celebraram contrato de financiamento de
imóvel com a Caixa Econômica Federal, e embora a apólice de seguro a ele vinculada
preveja a cobertura para o evento morte, a requerida recusou o pagamento da
indenização, por ocasião do falecimento de seu marido.
Em primeira instância, os pedidos foram julgados improcedentes (e-STJ, fls.
240-244), tendo sido a sentença reformada pelo TJRJ, para "condenar a ré ao
pagamento da indenização do seguro por morte do cônjuge, dando plena quitação da
parte que lhe competia no contrato de financiamento imobiliário, bem como na
devolução dos valores cobrados em relação a ele a partir da data da morte,
devidamente corrigido a partir do desembolso, acrescido de juros a partir da citação,
permitida a compensação com as parcelas a serem pagas pela apelante se assim lhe
aprouver, e em face da sucumbência mínima da apelante, inverto o ônus da
sucumbência" (e-STJ, fls.
).
293/294
Os embargos de declaração opostos por CAIXA SEGURADORA foram
rejeitados (e-STJ, fls. 307-318).
Documento eletrônico VDA56832420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:08
Código de Controle do Documento: ab37397f-6cbb-41eb-94ce-3200f9b06024

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no
III, alíneas
art. 105,
e
, da CF, CAIXA SEGURADORA alegou, a par de divergência jurisprudencial, a
a
c
violação dos arts. 265, 757, 760 e 876 do CC, ao sustentar que
o mutuário falecido
(1)
não consta como segurado na apólice contratada, razão pela qual não é devido o
pagamento da indenização reclamada; e
não possui legitimidade para responder
(2)
pela devolução dos valores cobrados indevidamente, a qual deve recair
exclusivamente sobre a Caixa Econômica Federal.

e
(1) (2) Da indenização reclamada e da ilegitimidade passiva da recorrente
No caso, a controvérsia sobre a responsabilidade da CAIXA SEGURADORA
pelo pagamento da indenização reclamada foi solucionada sob a perspectiva das
normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente, inobservância ao dever de
informação e abusividade das disposições contratuais, nos termos do que dispõem
os arts. 6o, VIII, 14, 47, 51, IV, § 1o, e 54 do CDC, tendo asseverado o órgão julgador
que "a proposta de seguro induz o cliente a erro nas suas disposições, eis que aponta
que o seguro é referente ao contrato firmado entre as partes" (e-STJ, fl. 287), não
sendo crível, portanto, que "no contrato onde constam expressamente 2 compradores
e os dois assinam como coproprietários do imóvel, atraindo para si as mesmas
responsabilidades contratuais, o seguro só se aplique a um deles" (e-STJ, fl. 288).
Desse modo, concluiu o Colegiado estadual o que se segue:

Não sendo crível que no contrato onde constam expressamente 2
compradores e os dois assinam como coproprietários do imóvel,
atraindo para si as mesmas responsabilidades contratuais, o seguro
só se aplique a um deles. Neste ponto insta destacar que, utilizando-
se do suposto argumento para a negativa de pagamento do seguro,
não existe no referido instrumento, qualquer cláusula no sentido
inverso que desobrigue o cônjuge, que não aparece com renda
comprovada no documento, ao pagamento das prestações/obrigações
assumidas em caso de acontecimento de algum sinistro. O que
demonstra a abusividade do que fora imposto ao consumidor. Ou seja,
se não há apontamento de renda, não há recebimento de seguro,
mas, se há inadimplência, este está obrigado a suportar todo o ônus
da obrigação independente de tal apontamento. Forçoso reconhecer
que as obrigações estão sendo impostas sem qualquer limitação pela
referida renda, mas o seguro está sendo restringido (e-STJ, fl. 288).

Por sua vez, sobre a alegação de ilegitimidade passiva, ressaltou o Tribunal
local que, embora a CAIXA SEGURADORA argumente que não tem responsabilidade
pela devolução de valores recebidos por pessoa jurídica diversa, ocorre que "a relação
contratual discutida nos presentes autos é regida pelas regras de direito do consumidor
Documento eletrônico VDA56832420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:08
Código de Controle do Documento: ab37397f-6cbb-41eb-94ce-3200f9b06024

e, portanto, incidem as regras dos
o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de
art. 7
Defesa do Consumidor que impõem a solidariedade de todos os integrantes da cadeia
de consumo" (e-STJ, fl. 316).
Pontuou, ainda, a Corte estadual que, na espécie, as empresas integram o
mesmo grupo econômico, respondendo todos de forma solidária, pois, embora sejam
pessoas jurídicas distintas, "ostentam o mesmo logotipo CAIXA e portanto, para o
consumidor, respondem solidariamente" (e-STJ, fl. 316).
Ocorre que esses fundamentos, suficientes, por si sós, para manter a
conclusão do julgado, não foram objeto de impugnação, específica, nas razões do
recurso especial, incidindo, à hipótese, o comando da Súmula n. 283 do STF, por
analogia.
A propósito, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. POSSIBILIDADE DESDE QUE
PREVISTA. OMISSÃO NO CONTRATO. REEXAME DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULA 5 DO STJ. DECISÃO RECORRIDA SE
ASSENTA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos
contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em
regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado
o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do
valor da comissão de corretagem. Precedentes.
2. Para modificar a conclusão do Tribunal de origem no que se refere
à omissão da comissão de corretagem no contrato firmado, seria
necessário o reexame de cláusulas contratuais, providência
incompatível com o recurso especial, a teor da Súmula 5 do STJ.
3. O acórdão recorrido está assentado em mais de um
fundamento suficiente para mantê-lo e o recorrente não cuidou de
impugnar todos eles, como seria de rigor. A subsistência de
fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto
impugnado impõe o não conhecimento do recurso, a teor do
entendimento disposto na
, por analogia: "É
Súmula no 283/STF
inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
".
abrange todos eles
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 2.244.926/RJ
Quarta Turma, j. em
DJe de

16/10/2023,
20/10/2023 – sem destaque
no original)

Documento eletrônico VDA56832420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:08
Código de Controle do Documento: ab37397f-6cbb-41eb-94ce-3200f9b06024

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor da parte recorrida, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC, que
art. 85,
deverão incidir sobre o valor da condenação.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA56832420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:08
Código de Controle do Documento: ab37397f-6cbb-41eb-94ce-3200f9b06024

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.080.833 / RJ
Número Registro: 2025/0405445-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08020892620248190063 202524511475 8020892620248190063
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : BRUNO GODOY ALEVADO - RJ218302
LUIZ FERNANDO LOPES DE SOUZA - RJ150934
AGRAVADO
: MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: FERNANDA ALMEIDA PIMENTA - RJ222788
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA57078366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:52:16
Código de Controle do Documento: 9bfedf8d-9008-482e-a3e3-f6d25f42c347

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:52:16
Código de Controle do Documento: 9bfedf8d-9008-482e-a3e3-f6d25f42c347